Tribunal: CARF
Processo: 10467.900231/2012-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. OFENSA AO ART. 146 DO CTN. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente há ofensa ao art. 146 do CTN, quando a autoridade fiscal promove
alteração em critério jurídico, com efeitos retroativos.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
AQUISIÇÃO DE INSUMOS. INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTO NÃO-TRIBUTADO. CRÉDITO DE IPI. IMPOSSIBILIDADE.
Súmula CARF no 20: Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na TPI como NT.

Inteiro teor:
S3-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10467.900231/2012-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3202-001.677 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. OFENSA AO ART. 146 DO CTN.
NÃO OCORRÊNCIA.
Somente há ofensa ao art. 146 do CTN, quando a autoridade fiscal promove
alteração em critério jurídico, com efeitos retroativos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
AQUISIÇÃO DE INSUMOS. INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTO NÃO-
TRIBUTADO. CRÉDITO DE IPI. IMPOSSIBILIDADE.
Súmula CARF no 20: “Não há direito aos créditos de IPI em relação às
aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na TPI
como NT”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro e Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Trata o presente de Pedido de Restituição e Declaração de Compensação,
referente ao Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, no período em destaque, decorrente
da aquisição de matéria prima, produto intermediário e material de embalagem aplicados na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10467.900231/2012-33
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3202-001.677 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.900231/2012-33

industrialização de produtos contemplados pela imunidade presta no art. 150, VI, “d”, da
Constituição Federal de 1988.
Verificando-se que os créditos do IPI se referiam a aquisições de insumos
empregados na produção de jornais, classificados na TIPI como NT (Não-Tributados), foi
indeferido o pedido de ressarcimento, por se tratar de produto fora do campo de incidência do
imposto, e não foram homologadas as compensações (fl. 19).
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), por
unanimidade de votos, julgou a manifestação de inconformidade improcedente, sendo o Acórdão
n° 14-44.193, de 28.08.2013, assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
PRELIMINAR.
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO.
PRAZO.
RESSARCIMENTO. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS NÃO-TRIBUTADOS (NT).
O direito ao aproveitamento, nas condições estabelecidas no art. 11 da Lei n° 9.779, de
1999, do saldo credor de IPI decorrente da aquisição de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem aplicados na industrialização de produtos,
isentos ou tributados à alíquota zero, não alcança os insumos empregados em
mercadorias não-tributadas (N/T) pelo imposto.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Através da Resolução CARF no 3301-000.992, de 27.11.2018, relativa ao
Processo no 10467.900230/2012-99, paradigma ao qual o presente compôs, na ocasião, o lote de
repetitivos, nos termos então previstos dos §§ 1o e 2o do art. 47, do Anexo II, do RICARF/2015,
decidiu-se pela conversão do julgamento em diligência para que a unidade de origem juntasse o
Despacho Decisório e eventuais informações complementares, como informação fiscal ou
relatório de auditoria fiscal.
Retornam os autos para julgamento do recurso voluntário por esta Turma
Ordinária.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
Conforme já analisado quando da resolução que converteu o julgamento em
diligência, o recurso é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade, pelo que dele tomo
conhecimento.

Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3202-001.677 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.900231/2012-33

Preliminar – mudança de critério jurídico
No que diz respeito ao art. 146 do CTN, a recorrente alega mudança de critério
jurídico, tendo em vista que houve deferimento do seu crédito em outros pedidos de
ressarcimento e, a partir 2011, a autoridade fiscal alterou o seu entendimento, passando a
indeferir o crédito e não homologar as compensações.
“Assim, se o Fisco aceitou como correto o pedido de ressarcimento do saldo credor do
IPI da Inconformada, acumulado em cada trimestre calendário, decorrente de aquisição
de matéria prima, produto intermediário e material de embalagem aplicados na
industrialização dos produtos na época em que foi efetuado o pedido de
ressarcimento/compensação, não pode, agora, com base em novos critérios, alterar o
entendimento de forma retroativa para a revisão de entendimento já realizado.”
O julgamento administrativo não pode extrapolar a matéria contida nos autos de
modo a atingir outros processos, dos quais não se tem pleno conhecimento dos fatos e
fundamentos jurídicos e cujo vínculo ou conexão não esteja manifesta, portanto, a decisão deve
se restringir ao presente. Nesse sentido, não houve, neste caso, deferimento do crédito e posterior
procedimento de revisão de ofício. O Despacho Decisório inicial do processo é claro sobre o
indeferimento.
Em segundo lugar, entendo que não houve mudança de critério jurídico no
presente, houve, sim, a correta aplicação da legislação vigente, sem aplicação de efeito
retroativo. Caso tenha havido revisão de ofício em outros PER/DCOMP da recorrente, não cabe
aqui a análise de prejuízo. Contudo, entendo que a revisão de ofício é instituto previsto na
legislação e, caso esteja de acordo com esta, não enseja decretação de nulidade do Despacho
Decisório.
Rejeito a preliminar.
Mérito
A pretensão da recorrente está baseada no art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, que
estabelece o direito ao ressarcimento do saldo credor do IPI, acumulado em cada trimestre-
calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de produtos tributados à alíquota zero e
isentos, que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos.
A matéria foi regulamentada pela Instrução Normativa SRF no 33, de 1999, que
dispõe sobre a apuração e utilização do crédito do IPI:
Lei no 9.779, de 1999
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996, observadas normas expedidas
pela Secretaria da Receita Federal – SRF, do Ministério da Fazenda.

Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3202-001.677 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.900231/2012-33

Instrução Normativa SRF no 33, de 1999
Art. 4o - O direito ao aproveitamento, nas condições estabelecidas no art. 11 da Lei n.o
9,779, de 1999, do saldo credor do IPI decorrente da aquisição de MP PI e ME
aplicados na industrialização de produtos, inclusive imunes, isentos ou tributados à
alíquota zero, alcança, exclusivamente, os insumos recebidos no estabelecimento
industrial ou equiparado a partir de 01 de janeiro de 1999.
Assim, os créditos passíveis de ressarcimento são exclusivamente aqueles
oriundos da aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
aplicados na industrialização de produtos.
Das planilhas de entradas de insumos, verifica-se que se trata dos insumos chapas,
reveladores, solventes, tintas, fitas de amarração, que no processo de produção cumprem a
função de impressão e amarração dos jornais.
Sabe-se que os jornais classificam-se como produtos imunes, pois sua hipótese de
não incidência está estabelecida pela Constituição Federal de 1988. É por esta razão que o
produto jornal consta na Tabela de Incidência do IPI com a anotação “N/T” (não-tributado).
A legislação infraconstitucional determina que o fabricante de produtos não
sujeitos ao IPI, a exemplo dos produtos imunes, não é considerado estabelecimento industrial
pela legislação do imposto.
Lei no 4.502, de 1964
Art. 3o Considera-se estabelecimento produtor todo aquele que industrializar produtos
sujeitos ao imposto.
(...)
Art. 8o Estabelecimento industrial é o que executa qualquer das operações referidas no
art. 4o, de que resulte produto tributado, ainda que de alíquota zero ou isento.
Diante deste contexto, em razão da imunidade, a atividade de impressão de jornal
está fora do campo de incidência do IPI, não havendo escrituração do débito do imposto na saída
do produto, tampouco a apropriação de créditos na entradas de insumos.
Outrossim, a Lei no 4.502, de 1964, determina que apenas haverá o crédito de IPI
nas entradas de insumos empregados na industrialização de produtos tributados. No caso em
análise trata-se de jornal, produto não-tributado:
Art. 25. A importância a recolher será o montante do impôsto relativo aos produtos
saídos do estabelecimento, em cada mês, diminuído do montante do impôsto relativo
aos produtos nêle entrados, no mesmo período, obedecidas as especificações e normas
que o regulamento estabelecer. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 1.136, de 1970)
§ 1o O direito de dedução só é aplicável aos casos em que os produtos entrados se
destinem à comercialização, industrialização ou acondicionamento e desde que os
mesmos produtos ou os que resultarem do processo industrial sejam tributados na
saída do estabelecimento. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 1.136, de 1970)
(destaquei)
Sobre o art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, e a IN SRF no 33, de 1999, bem analisou
o acórdão recorrido:
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3202-001.677 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.900231/2012-33

“Com a entrada em vigor de citadas normas, deixou de existir a obrigatoriedade de
estornar o crédito relativo a insumo a ser empregado em produto isento, tributado com
alíquota zero ou imune, sendo passível de aproveitamento (compensação com débitos na
conta gráfica do imposto) nos moldes dos créditos anteriormente referidos como
básicos, permitido inclusive o ressarcimento, o que, pelas normas anteriores, só era
possível na hipótese de se tratar de crédito incentivado. Permaneceu obrigatório, no
entanto, o estorno dos créditos relacionados a insumos empregados na fabricação de
produtos não tributados.
Desta forma, o art. 11, da Lei no 9.779, de 1999, e a IN SRF no 33, de1999, que
admitem a possibilidade de se aproveitar o saldo credor do IPI oriundos da
entrada de matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem, via
ressarcimento, não se aplicam ao presente caso, já que foram aplicados em
produtos não tributados pelo imposto.”
O entendimento sobre o assunto em questão está amparado pelo Ato Declaratório
Interpretativo SRF no 5, de 2006:
Art. 1o Os produtos a que se refere o art. 4o da Instrução Normativa SRF no 33, de 4 de
março de 1999, são aqueles aos quais a legislação do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) garante o direito à manutenção e utilização dos créditos.
Art. 2o O disposto no art. 11 da Lei no 9.779, de 11 de janeiro de 1999, no art. 5o do
Decreto-lei no 491, de 5 de março de 1969, e no art. 4o da Instrução Normativa SRF
no 33, de 4 de março de 1999, não se aplica aos produtos:
I - com a notação "NT" (não-tributados, a exemplo dos produtos naturais ou em bruto)
na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), aprovada
pelo Decreto no 4.542, de 26 de dezembro de 2002;
II - amparados por imunidade;
III - excluídos do conceito de industrialização por força do disposto no art. 5o do
Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de 2002 - Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Ripi).
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no inciso II os produtos tributados na
Tipi que estejam amparados pela imunidade em decorrência de exportação para o
exterior.
Deste modo, o legislador ordinário criou o sistema de créditos de IPI que, como
regra geral, confere ao contribuinte o direito de creditar-se do imposto cobrado nas operações
anteriores para ser compensado com o que for devido nas operações de saída dos produtos
tributados do estabelecimento contribuinte no mesmo período de apuração. Com a entrada em
vigor da Lei no 9.779, de 1999, somente foi admitida a possibilidade de aproveitamento de
créditos do IPI decorrente da aquisição de insumos aplicados na industrialização de produtos
isentos ou tributados à alíquota zero, mas não de produtos com notação "NT" na TIPI, ou seja, os
produtos imunes ou não industrializados.
Ademais, como já exposto no relatório, o presente compunha o lote de recursos
repetitivos vinculados ao Processo paradigma no 10467.900230/2012-99. Este processo encontra-
se concluso e arquivado, tendo havido seu julgamento definitivo em 25.09.2019. Naquela
ocasião, o Acórdão no 3301-006.868, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso
voluntário.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3202-001.677 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.900231/2012-33

Não obstante, a discussão acerca do direito ao crédito de IPI, pago na compra de
insumos para fabricação de produtos não tributados (NT), já se encontra pacificada no âmbito
deste Conselho, por meio da Súmula CARF no 20:
“Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados na
fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.”
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 205
DF CARF MF
Original